Tribunal: TJPA
Processo: 0807682-52.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807682-52.2020.8.14.0051

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. F. B.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO NÚCLEO DA CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE MANTIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno. A decisão colegiada manteve o não conhecimento da Apelação Cível, por ofensa à dialeticidade, interposta contra sentença que determinou a continuidade de tratamento (Terapia ABA) a infante. A embargante alega omissão no aresto, sustentando que não foi apreciada a tese de impossibilidade de custeio de tratamento em clínica fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o Acórdão embargado padece do vício de omissão (art. 1.022 do CPC) ou se a embargante busca a indevida rediscussão do mérito com base em premissa fática dissociada dos autos, caracterizando intuito protelatório no manejo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há qualquer vício a ser sanado. O Acórdão embargado enfrentou clara e exaustivamente a controvérsia, consignando que a sentença de origem não se fundamentou no direito de livre escolha do consumidor por clínica fora da rede, mas sim na ilegalidade da suspensão abrupta e da limitação do número de sessões do tratamento na clínica em que o paciente já era atendido.

4. Ao reiterar, nos aclaratórios, a tese de "impossibilidade de custeio extra rede", a operadora continua a tangenciar o verdadeiro núcleo da condenação, evidenciando o mero inconformismo com o julgado e a nítida tentativa de rediscussão da matéria.

5. A reiteração de teses dissociadas e já superadas denota o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo-se a sanção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

7. Tese: Não merecem acolhimento os embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão inexistente, objetivam a rediscussão do julgado com base em razões dissociadas do fundamento central da condenação. Constatado o nítido propósito de postergar a eficácia da decisão judicial, é impositiva a aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

8. CPC/2015: arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2º.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

9. STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.

10. STJ - PET no AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.161.247/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 24/3/2026, DJEN de 30/3/2026.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como para condenar a parte Embargante ao pagamento de multa no valor de 1% (§ 2º do artigo 1.026 do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão (Id. 32251620) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante contra a Decisão Monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0807682-52.2020.8.14.0051)
, ajuizada em desfavor de
L. F. B.

Em suas razões de Id. 32894396,
a embargante alega a existência de omissão no Acórdão, pois ao manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, deixou de apreciar tese firmada e devidamente demonstrada no Agravo Interno. Argumenta que impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, demonstrando de forma efetiva que a operadora dispõe de vasta rede credenciada com profissionais capacitados e aptos a realizar o tratamento prescrito ao menor.

Aduz, outrossim, que a determinação sentencial para o custeio do tratamento em clínica particular não credenciada escolhida pela parte autora é equivocada e viola os limites do contrato e a legislação do setor, haja vista a impossibilidade de escolha ao alvedrio do beneficiário quando há disponibilidade na rede assistencial da operadora.

Oportunizado o contraditório, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 33568634.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

II. Análise de mérito recursal:

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cabíveis apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

No caso vertente, a embargante sustenta, reiteradamente, que o Acórdão padece de omissão, argumentando que as razões de seu Agravo Interno e, outrora, de sua Apelação, impugnaram especificamente a determinação da sentença de custeio do tratamento em clínica supostamente não credenciada, demonstrando a existência de rede própria capacitada.

No entanto, da simples análise dos autos observa-se que a questão foi exaustivamente enfrentada, não remanescendo qualquer vício a ser sanado.

O Acórdão, ao manter a decisão de inadmissibilidade do apelo, ratificou que a sentença de primeiro grau não se baseou no direito de livre escolha do consumidor por clínica fora da rede, mas sim na ilegalidade da suspensão abrupta e da limitação do número de sessões do tratamento que o infante já vinha realizando na referida clínica, conduta esta motivada por um limite quantitativo anual fixado pela operadora.

Vide trecho do julgado:

“Contudo, ao analisar os autos, percebo que, de fato,
a Apelação interposta pela UNIMED Belém não trouxe uma impugnação específica à sentença recorrida, o que contraria o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso de Apelação não abordou de maneira específica o ponto decisivo da sentença, que tratou da continuidade do tratamento na própria clínica da rede credenciada e da suspensão do tratamento do paciente. Além disso, o recurso de Apelação foi fundamentado de forma genérica, com argumentos voltados para a questão do custeio do tratamento fora da rede credenciada, o que não era a causa de pedir do feito e não correspondia à razão da procedência da sentença, que se baseou na continuidade do tratamento na clínica credenciada.
[...]”
(Destacou-se)

Nesse contexto, ao insistir na tese de impossibilidade de custeio fora da rede credenciada, a embargante tangenciou o núcleo da condenação, pautado na abusividade da interrupção do tratamento por limitação de sessões prescritas, caracterizando flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Fica evidente, portanto, que a pretensão da embargante não é a de sanar uma omissão real no julgado, mas sim a de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se de via recursal inadequada para forçar o rejulgamento da causa.

Sobre o manejo dos declaratórios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno. O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita para impugnar decisão que não conheceu do seu recurso especial. II -
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.
III - O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais. IV - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno ante seu manifesto descabimento contra decisão colegiada. 2. Alegações da embargante voltadas ao mérito da controvérsia. 3. Não se conhece do recurso cujas razões mostram-se dissociadas da decisão impugnada,
o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado, não se viabilizando quando a parte pretende mero rejulgamento da causa.
5. Embargos de declaração não conhecidos.

(PET no AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.161.247/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 24/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

Por derradeiro, a oposição de embargos de declaração sem a efetiva demonstração de qualquer dos vícios legais, consubstanciada na mera repetição de teses já superadas e no nítido propósito de postergar a eficácia do julgado, revela o caráter manifestamente protelatório do recurso.

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de multa no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2026.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 23/06/2026